Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004454-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI - CPF: 062.144.841-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (CUSTOS LEGIS), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS.
33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03
–
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO FALSA – LIBERDADE CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SOBREVEIO INFORMAÇÃO COM VERDADEIRA IDENTIDADE DO CUSTODIADO – DECISÃO ANTERIOR REVOGADA PARCIALMENTE E DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA (
8547-74.2018.811.0015)
, INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – VALOR A SER FIXADO AO FINAL DO PROCESSO CONFORME CONSIGNOU O MAGISTRADO – MATÉRIA ESTRANHA AO
WRIT
-
ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a manutenção da custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características descritas nos documentos juntados, retratam,
in concreto
, a necessidade de manutenção da medida para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delituosa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Lucas Daniel de Carvalho Simioni
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da APF no 1000055-31.2021.8.11.0093.

Expõe-se, em síntese, que o r. Juízo de
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da suposta reiteração delitiva do autuado.

Aduz que para a decretação da prisão preventiva, em razão de sua excepcionalidade, n
ão basta a mera alegação de que o delito perturbou a tranquilidade social, que o crime é grave, etc. É preciso mostrar, com base em elementos concretos existentes nos autos, a probabilidade de o indiciado ou réu vir a cometer novos delitos se mantido em liberdade, o que não ficou evidenciado na decisão proferida pelo Magistrado “a quo”, mormente por não ter sido apreendido grande quantidade de entorpecente em posse do paciente, sendo que ele responde em liberdade aos demais processos.

Argumenta-se que
os fundamentos da decisão apresentam-se genéricos, baseando-se exclusivamente na existência de inquéritos policiais e ações penais que inclusive, já foram arquivadas ou extintas pela prescrição, não apontando, de forma concreta, e com base nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, por qual razão a concessão da liberdade ofende a ordem pública.

Alega-se que ocorreu excesso injustificado de prazo na decretação da prisão preventiva, considerando que o paciente fora preso em flagrante delito em 01 de fevereiro de 2021, assim mantido até 01 de março de 2021 quando foi decretada a prisão preventiva, sem qualquer manifestação acerca dos fatos.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito.
Requer ainda
a fixação dos honorários advocatícios, visto que o peticionante foi nomeado como defensor dativo do impetrante/paciente, em substituição à Defensoria Pública, já que não há defensor público lotado na comarca de origem, observando-se a tabela da OAB/MT
.
(Id. 79960958). J
untou documentos (Id. 79960988).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 81097461). As informações foram juntadas (Id. 81848456/58).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“
Sumário:
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva: Requestada a revogação da segregação cautelar sob a tese de excesso de prazo na decretação da prisão preventiva – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Novo título embasador da medida segregatícia – Réu que atribuiu falsa identidade, a fim de esconder seus antecedentes criminais – Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito – Alegada ainda ausência dos requisitos ensejadores da medida constritiva – Descabimento – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública – Recalcitrância criminosa – Constrangimento ilegal não evidenciado– Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem.”
(Id. 82480498).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Lucas Daniel de Carvalho Simioni
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante alega a ocorrência de excesso injustificado de prazo entre a prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, contudo, razão não lhe assiste.

Como é cediço, a apuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Analisando as informações encaminhadas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e art. 12, da Lei no 10.826/03, sendo encontrado
em sua posse 06 porções de maconha e 02 porções de pasta base e 01 porção de cocaína e um revolver cal. 32 com empunhadura quebrada, numeração 802186 e com uma munição no tambor pronta para ser deflagrada
. O auto de prisão em flagrante delito foi encaminhado à autoridade coatora, identificando o suposto infrator como Henrique dos Santos Pires, sendo homologado o flagrante em 02 de fevereiro de 2021.

Na oportunidade, entendendo a autoridade judiciária que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente ali identificado apresentava primariedade, não foi preso comercializando drogas e a quantidade de droga apreendida não é expressiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativa, quais sejam, pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo e comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar suas atividades (Id. 79960988-pág. 113-116).

Após, conforme consignou o Magistrado na decisão que decretou a prisão preventiva, sobreveio aos autos certidão da Penitenciária de Sinop, Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), constando a informação de que o verdadeiro nome do flagranteado é
LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI.

Em razão disso e das alterações trazidas pela Lei 13.964/19 e pela Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020, ambas do CNJ, deu-se vista ao Ministério Público e à Defesa para manifestação, suspendendo-se cautelarmente a decisão anteriormente proferida.

Após, a autoridade coatora proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente em 08 de março de 2021.

Dessa forma, não observo, com não se verifica a ocorrência de excesso injustificado de prazo que decorra de inércia ou desídia judiciária.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, para análise, transcrevo a decisão proferida:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando HENRIQUE DOS SANTOS PIRES como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03.

Em 2.2.2021, homologou-se a segregação cautelar e concedeu-se liberdade provisória ao conduzido mediante pagamento de fiança e comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar atividades (Num. 48143130 - Págs. 1/5).

Sobreveio aos autos certidão da Penitenciária de Sinop, Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), constando a informação de que o verdadeiro nome do flagranteado é LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI (Num. 48394416 - Pág. 1), motivo pela qual, e em razão das alterações trazidas pela Lei 13.964/19 e pela Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020, ambas do CNJ, deu-se vista ao Ministério Público e à Defesa para manifestação, suspendendo-se cautelarmente a decisão anteriormente proferida (Num. 48554765 - Págs. 1/2).

O Ministério Público pugnou pela homologação da prisão e conversão em preventiva visando a garantia da ordem pública por estarem presentes os requisitos, fundamentos e condições da medida extrema (Num. 48733694 - Págs. 1/12). O Dr. Juliano Berticelli informou que não foi contratado para defesa do custodiado em juízo, mas apenas para acompanhamento na Delegacia de Polícia, pelo que requereu a nomeação de defensor dativo ao réu (Num. 48949923 - Pág. 1).

Determinou-se a intimação do autuado para constituir novo patrono, a intimação deste advogado para manifestação e, caso decorrido o prazo sem manifestação, já se nomeou defensor dativo (Num. 49152150 - Págs. 1/2).

A Secretaria Judicial certificou o decurso do prazo da defesa sem manifestação e intimou o defensor dativo para manifestação (Num. 49873238 - Pág. 1).

O advogado nomeado, Dr. Lucas Assmann, suscita a ilegalidade da prisão em flagrante em decorrência da ausência de exame de corpo de delito e de registro fotográfico diante da não realização de audiência de custódia, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, bem como excesso de prazo da prisão em flagrante, uma vez que o custodiado encontra-se recolhido há 25 dias sem a decretação da prisão preventiva e com a liberdade provisória suspensa, motivos pelos quais requer o relaxamento da medida extrema. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da liberdade provisória concedida ao increpado e, sendo necessário, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão por não estarem presentes os requisitos para a conversão em prisão preventiva, a par de ter sido autuado pelo crime de tráfico na modalidade de ter em depósito, o que retira a gravidade concreta da conduta porque não estava vendendo a substância e, quanto ao delito de posse de arma de fogo, esta estava quebrada.

Por fim, argumenta que o autuado possui residência fixa e ocupação lícita, sendo que a maioria dos procedimentos constantes nos antecedentes criminais dele se encontram arquivados (Num. 49887772 - Págs. 1/8).

Ante a alegação do custodiado de possuir advogado constituído, o qual não foi intimado pelo DJE para manifestação, determinou-se a inclusão dele no PJe e respectiva intimação (Num. 49904785 - Págs. 1/2). Referido causídico peticionou esclarecendo não ser defensor do autuado por falta de consenso quanto aos honorários advocatícios, razão pela qual pediu sua exclusão do processo (Num. 50101750 - Págs. 1/2).

II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos defensivos, os pleitos não merecem acolhimento. II.1 - De revogação da liberdade provisória concedida ao custodiado Verificado que o verdadeiro nome do flagranteado é LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI (Num. 48394416 - Pág. 1), existindo fato novo a alterar a análise da prisão em flagrante, a revogação da liberdade provisória concedida ao increpado é medida de rigor diante do atual retrospecto negativo.

II.2 - Da prisão preventiva

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 preveem, respectivamente, penas de reclusão de 5 a 15 anos e de detenção de 1 a 3 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 18 anos, crimes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em auto de resistência, auto de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter apreendido os entorpecentes e a arma de fogo em posse do custodiado, corroborado pelo depoimento de DANIEL que afirmou ser de sua propriedade a arma apreendida.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

O custodiado é reincidente específico, uma vez que possui em seu desfavor
a execução penal n. 8547-74.2018.811.0015 da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, oriunda da ação penal n. 719-64.2017.811.0111 - Código:

66397 da Comarca de Matupá
, em que condenado, em 13.12.2017, à pena de 11 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 1.171 dias-multa por infração aos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, caput, do Código Penal.

Ainda possui/possuiu contra si os seguintes procedimentos:

a)
Inquérito Policial n. 1000116-86.2021.8.11.0093 - Código: 12187942 da Comarca de Feliz Natal por tráfico de drogas e condutas afins;

b)
Ação Penal n. 681-52.2017.811.0111 - Código: 66332 da Comarca de Matupá pelos delitos previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal e 28 da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A quantidade e a variedade dos estupefacientes, embora não seja alarmante, é razoável, consistente em 7 porções de maconha, 2 porções de pasta base e 1 porção de cocaína, conforme boletim de ocorrência e autos de apreensão e preliminar de constatação de substância entorpecente.

De qualquer maneira, ainda que se tratasse de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.

Ademais, ao ser detido, o autuado teria se identificado como HENRIQUE DOS SANTOS PIRES, quando, na verdade, se trata de LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, o que a colocar em risco a liberdade, a honra e a integridade de terceiro e, ao mesmo tempo, dificultar o trabalho desenvolvido pelas autoridade locais e comprometer a credibilidade da Justiça.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o, caput, da Lei 8.072/90.

E extremamente grave os crimes atribuídos ao flagranteado, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Sobre o tema, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803)

Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante decorrente da ausência de exame de corpo de delito e de registro fotográfico diante da não realização de audiência de custódia, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tal exame foi realizado e o respectivo laudo constatou que o autuado não apresentava quaisquer ferimentos (Num. 48104176 - Págs. 22/23).

Por fim, não há falar em excesso de prazo da prisão em flagrante.

Sobrevindo informação acerca da falsa identidade atribuída pelo custodiado no momento da sua prisão, com as alterações trazidas pela Lei 13.964/19 e pela Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020, ambas do CNJ, deu-se vista ao Ministério Público e à defesa para manifestação no prazo de 24 horas.

O Dr. Juliano Berticelli informou não ter sido contratado para defesa do custodiado em juízo, mas apenas para acompanhamento na Delegacia de Polícia, motivo pelo qual requereu a nomeação de defensor dativo ao réu.

Posteriormente, determinou-se a intimação do autuado para constituir novo patrono, a intimação do advogado para manifestação e, caso decorrido o prazo sem manifestação, desde então se nomeou defensor dativo.

A Secretaria Judicial certificou o decurso do prazo da defesa sem manifestação e intimou o defensor dativo para manifestação, a qual foi apresentada.

Considerada a assertiva do custodiado de possuir advogado constituído, o qual não foi intimado pelo DJE para manifestação, determinou-se a inclusão dele no PJe e respectiva intimação (Num. 49904785 - Págs. 1/2). Referido causídico peticionou esclarecendo não ser defensor do autuado por falta de consenso quanto aos honorários advocatícios, razão pela qual pediu sua exclusão do processo (Num. 50101750 - Págs. 1/2).

Assim, a demora que constitui constrangimento ilegal não é a que decorre da singela soma dos prazos processuais, mas a que se constate produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, circunstâncias não ocorrentes na espécie, notadamente porque o atraso se deu pela aparente falsa identidade do increpado e pela assertiva de que teria advogado constituído.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)

REVOGO em parte a decisão de Num. 48143130 - Págs. 1/5 estritamente quanto à concessão da liberdade provisória ao conduzido; b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Retifique-se o polo passivo de modo a constar o verdadeiro nome do custodiado, qual seja, LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, excluindo-se da defesa o advogado Dr. Weder Moura Zemuner. (...)”.
(Id. 81848458).

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que o juízo “a quo” decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (
fumus comissi delict
), em face da dos delitos imputados (tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), bem como, pelo fato de que o beneficiário
possui em seu desfavor executivo de pena n. 8547- 74.2018.811.0015
na 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, oriunda da ação penal n. 719-64.2017.811.0111 - Código: 66397 da Comarca de Matupá, em que foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 1.171 dias-multa, por infração aos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, além de
Inquérito Policial n. 1000116-86.2021.8.11.0093 - Código: 12187942
da Comarca de Feliz Natal, em que é investigado por tráfico de drogas e condutas afins, e
ação penal n. 681-52.2017.811.0111 - Código: 66332
, em andamento na Comarca de Matupá, onde responde pelos delitos previstos nos arts. 180,
caput,
do Código Penal e 28 da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, tendo, ao que aparenta, reincidido em crime idêntico, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVE RTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela natureza deletéria e quantidade do entorpecentes apreendidos – 220 g de cocaína – circunstâncias que, somadas à apreensão de diversas munições e apetrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão, demonstram o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.

Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é reincidente e já respondeu a três procedimentos de apuração de ato infracional e atualmente responde a ações penais pela prática dos delitos de roubo e tráfico de drogas e se encontra cumprindo pena pelo cometimento do crime de roubo.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5 . Recurso ordinário desprovido.

(RHC 143.955/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”

“(...) 3.
Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública"
(RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 653.835/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário.

Por fim, sobre o pedido de arbitramento de honorário advocatícios, cumpre observar que na decisão proferida pelo MM. Magistrado singular, restou consignado que a verba relacionada aos honorários advocatícios será fixada ao final do processo. Veja-se:

“
Assim, NOMEIO desde já como defensor(a) dativo(a) do(a)(s) acusado(a)(s) o(a) Dr(a). Lucas Assmann - OAB/MT n. 24.590/O,
cuja verba honorária será fixada ao final do processo
.
”
(Id. 81848458-pág. 18/25 n.n).

Logo, não conheço do presente
writ
, nesse ponto.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Lucas Daniel de Carvalho Simioni
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021